Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DA GARANTIA. INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EMBARGOS TOTALMENTE PROVIDOS. ALTERADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DOS EMBARGADOS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo embargante/apelante e a sentença recorrida, não havendo que se falar em não conhecimento do recurso por razões dissociadas. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O contrato de locação de locação foi estabelecido antes da vigência da Lei no 12.112/09, não podendo considerar a previsão atual de que as garantias da locação se estenderiam até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.
2.1. Ante a previsão do art. 819 do Código Civil de que a fiança deve ser expressa, incabível a utilização de cláusula genérica para extensão da fiança.
3. Considerando a existência de sentença anterior declarando a prescrição de parte dos valores cobrados inicialmente na execução e a declaração de que a responsabilidade dos embargantes só abrangia os períodos declarados prescritos, necessário entender pela total procedência dos Embargos à Execução e consequente total sucumbência dos embargados.
4. Não se tratando das hipóteses legais de fixação equitativa dos honorários advocatícios, necessária a reforma da sentença para fixação dos honorários com base no proveito econômico obtido. Inteligência do art. 85, §2o CPC.
5. As imputações levantadas pelos embargados estão situadas dentro do mero exercício do direito de defesa, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
6. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso dos embargados não provido. Recurso do embargante provido. Sentença reformada.